Tribunal: TJMT
Processo: 1036669-43.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036669-43.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES - CPF: 013.446.986-03 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1184. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.
A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

3. A inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença.

O agravante afirma que tanto a decisão monocrática, como a sentença, não analisaram as diretrizes dispostas no Tema e manteve a extinção sem mencionar quais requisitos estariam preenchidos.

Ressalta que, em casos análogos, este tribunal tem se posicionado no sentido de anular as sentenças para a correta aplicação do Tema 1184.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja provido o recurso de apelação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação fundamentando no cumprimento de aplicabilidade do Tema 1184 e Res. n.º 547/2024, do CNJ.

Anota-se que ficou estabelecido na monocrática impugnada que para se admitir a falta de interesse processual, que implicaria na extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1.184, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

Observa-se dos autos que o juízo de origem, corretamente,
determinou a intimação do ente municipal,
no dia 14 de março de 2024, com intimação expedida em 15 de março de 2024,
para se manifestar quanto ao precedente julgado,
vide
id. 215052199 e 215049750
.

No entanto, o município recorrente
deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação
,
vide
certidão de decurso do prazo id. 215049751.

Logo, a inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir.

Outrossim, a parte agravante alega a necessidade de cumprir com o princípio da cooperação processual, o qual é baseado na boa-fé objetiva processual não podendo, assim, a parte recorrente ser beneficiada pela própria torpeza, isto é, não pode o ente municipal alegar a ausência de cooperação processual sendo que o próprio não manifestou nos autos quando intimado.

Por conseguinte, mostra-se correto o entendimento utilizado pelo juízo
a quo
(ID. 215049752) e pela decisão monocrática desta relatora ora combatida (ID. 215736178).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/202
4